Tribunal: TJPA
Processo: 0819504-88.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819504-88.2025.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO GONCALVES JUNIOR

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. RITO SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem. O impetrante objetiva compelir a impetrada a processar a revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior pelo rito simplificado, com fundamento, sobretudo, na Resolução CNE/CES nº 01/2022. A decisão agravada assentou a inexistência de direito líquido e certo, diante da autonomia universitária e da vedação expressa, em norma interna da UEPA, à revalidação simplificada para o curso de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível impor à Universidade a adoção do rito simplificado de revalidação de diploma médico obtido no exterior, à luz da Resolução CNE/CES nº 01/2022, ou se prevalece a autonomia universitária para disciplinar o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 207, e a Lei nº 9.394/1996, art. 53, V, asseguram às universidades autonomia didático-científica e administrativa para disciplinar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros.

O art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 submete o registro de diploma estrangeiro a prévio processo de revalidação, inexistindo previsão legal que imponha a adoção obrigatória de rito simplificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 599 (REsp 1.349.445/SP), firmou tese no sentido de que é legítima a exigência de procedimentos específicos, inclusive avaliações e processos seletivos, para a revalidação de diplomas estrangeiros, no exercício da autonomia universitária.

As Resoluções CNE/CES nº 03/2016 e nº 01/2022 estabelecem diretrizes gerais, mas não afastam a autonomia universitária nem impõem caráter obrigatório à tramitação simplificada.

Editada a Resolução nº 3.782/2022-CONSUN, que veda expressamente a revalidação simplificada para diplomas do curso de Medicina, adotando procedimento próprio, em conformidade com sua autonomia e com a legislação de regência.

Inexiste direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma médico, sendo inadequado o mandado de segurança para compelir a universidade a adotar procedimento diverso daquele previsto em suas normas internas.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988 e com o art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo inovação argumentativa apta a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da CF/1988 e pelo art. 53 da Lei nº 9.394/1996, autoriza a universidade a disciplinar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive vedando a tramitação simplificada para curso específico. 2. As Resoluções CNE/CES nº 03/2016 e nº 01/2022 não impõem caráter obrigatório ao rito simplificado de revalidação de diplomas. 3. Não há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma médico obtido no exterior, quando existente norma interna da universidade que adota procedimento diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 488, 489, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Resoluções CNE/CES nº 03/2016 e nº 01/2022; Resoluções CONSUN/UEPA nº 3.553/2020 e nº 3.782/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599); TJPA, Apelação Cível nº 0841783-73.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0841565-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0838620-22.2021.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
Agravo Interno
, interposto por
Carlos Augusto Gonçalves Junior
contra decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação cível oriundo de mandado de segurança, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Universidade do Estado do Pará – UEPA, objetivando compelir a instituição a processar a revalidação de diploma de graduação em Medicina obtido no exterior pelo rito simplificado, com fundamento nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação, especialmente a Resolução CNE/CES nº 01/2022.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a controvérsia, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, assentando que a revalidação de diplomas estrangeiros submete-se à autonomia universitária, constitucionalmente assegurada, razão pela qual denegou a segurança.

Interposta apelação, esta foi negada monocraticamente, ao fundamento de que a UEPA, no exercício legítimo de sua autonomia didático-científica e administrativa, vedou a revalidação simplificada para diplomas do curso de Medicina, adotando procedimento próprio, compatível com a legislação federal e com o entendimento consolidado no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o apelante interpôs o presente
agravo interno
, sustentando, em síntese: a) que a Resolução CNE/CES nº 01/2022 teria caráter vinculante, impondo às universidades públicas a obrigatoriedade da tramitação simplificada; b) que preencheria os requisitos normativos para submissão ao rito simplificado; c) que a decisão monocrática teria violado o direito ao livre exercício profissional e incorrido em afronta à hierarquia normativa.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação.

A UEPA apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, no mérito, pela manutenção integral do
decisum
, destacando a plena incidência da autonomia universitária e a inexistência de direito líquido e certo à revalidação simplificada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar – Ausência de dialeticidade

Em contrarrazões, a UEPA alega que o recorrente reitera substancialmente os mesmos argumentos já deduzidos na apelação, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria a ausência de dialeticidade recursal e ensejaria o não conhecimento do agravo interno.

Em que pesem os argumentos da agravada, entendo pelo atendimento da primazia do mérito, nos termos do art. 488 do CPC.

Nesses termos, deixo de conhecer da preliminar.

Conheço do agravo interno e passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se impor à UEPA a adoção do rito simplificado de revalidação de diploma médico obtido no exterior.

A Constituição Federal, em seu art. 207, consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, prerrogativa densificada pelo art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 599, firmou a tese de que é legítima a exigência de procedimentos específicos, inclusive avaliações e processos seletivos, para a revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo vedação legal a que cada universidade, no exercício de sua autonomia, discipline o procedimento a ser adotado.

Destaco a ementa do REsp 1349445/SP – Tema 599:

“
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação
.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).” (com grifos)

No referido precedente, a conclusão da Corte Superior é de que a Universidade é dotada de autonomia, conforme previsão do art. 53, V da LDB e no art. 207 da CF. Segundo este: “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Tal entendimento foi expressamente observado na decisão monocrática agravada, a qual se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência vinculante.

As Resoluções CNE/CES nº 03/2016 e nº 01/2022, embora estabeleçam diretrizes gerais sobre revalidação de diplomas, não suprimem nem restringem a autonomia universitária constitucionalmente assegurada.

Conforme corretamente assentado na decisão agravada, o rito simplificado não possui caráter obrigatório, tratando-se de faculdade administrativa, cuja adoção depende da compatibilidade com as normas internas da instituição e com sua capacidade técnica e operacional.

No âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020 – CONSUN/UEPA (art. 20); sendo, posteriormente, vedada com a edição da Resolução nº 3.782/2022- CONSUN/UEPA,
in verbis
:

“Resolução nº 3.553/2020

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema ArcuSul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010. (grifei)

Resolução nº 3.782/2022

Art. 1º- Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238- UEPA.

Art. 2º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará
.” (com grifos)

A UEPA utiliza de sua prerrogativa e não procede a revalidação de diplomas do curso de medicina pela forma simplificada.

A tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. SISTEMA ARCU-SUL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Victor Manoel Fernandes Almada e Elbe Barreira Campos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA, que indeferiu o pedido de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior pelo rito simplificado. Os agravantes sustentam violação à Resolução CNE/MEC nº 01/2022 e alegam que a universidade agiu de forma ilegal ao impor exigências indevidas, como a submissão ao exame REVALIDA. Pleiteiam a anulação do ato omissivo da UEPA, com a determinação de análise do pedido pela via simplificada, no prazo de 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na recusa da UEPA em processar o pedido de revalidação de diploma médico estrangeiro pelo rito simplificado, com base na Resolução CNE/MEC nº 01/2022; (ii) estabelecer se a imposição do exame REVALIDA viola o direito líquido e certo dos impetrantes à revalidação simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, autoriza as universidades públicas a fixarem procedimentos específicos para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive com a exigência de exames, como o REVALIDA, para cursos de medicina.

4. A Resolução CONSUN/UEPA nº 3782/2022 expressamente veda a revalidação simplificada de diplomas médicos, impondo a obrigatoriedade do REVALIDA, nos termos da Lei nº 13.959/2019, norma de hierarquia superior e específica.

5. O Tema 599 do STJ estabelece que a universidade pode disciplinar o processo de revalidação, inclusive por meio de processo seletivo, sendo legítima a exigência de avaliação teórica e prática.

6. A Resolução CNE/CES nº 03/2016 autoriza a aplicação de provas no processo de revalidação, e a Resolução CONSUN nº 3553/2020 apenas faculta, e não impõe, a adoção do rito simplificado para diplomas vinculados ao Sistema Arcu-Sul.

7. Inexiste direito líquido e certo à revalidação automática ou simplificada de diploma médico, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para compelir a universidade a adotar procedimento diverso do previsto em lei e norma interna.

8. A ausência de inovação nos argumentos do agravo interno, que apenas reitera fundamentos já examinados e rejeitados, justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino superior a exigir a submissão ao exame REVALIDA como condição para revalidação de diploma médico estrangeiro.

2. A Resolução interna da UEPA que veda a revalidação simplificada para cursos de medicina é legítima e encontra amparo na Lei nº 13.959/2019.

3. Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação de diploma médico, sendo improcedente a pretensão veiculada em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 13.959/2019, arts. 1º e 2º, §3º; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 927, 932, IV, ‘b’, e 1.021, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resoluções CNE/CES nº 03/2016, CNE/MEC nº 01/2022, CONSUN/UEPA nº 3553/2020 e nº 3782/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 599 – Repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1496197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841565-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tainá Patrícia Bandeira de Moura Leite contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face de ato do representante legal da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A impetrante, médica graduada na Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, solicitou a revalidação de seu diploma por meio de tramitação simplificada, com base na Resolução nº 01/2022 do CNE, sendo indeferida pela UEPA sob alegação de não obrigatoriedade de adoção do procedimento simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autonomia universitária permite que a UEPA opte por não adotar o procedimento simplificado para revalidação de diplomas de medicina; e (ii) analisar se houve violação do direito líquido e certo da apelante em ter seu diploma revalidado na forma simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.394/1996 (LDB) autoriza, em seu art. 48, § 2º, que universidades públicas realizem a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, desde que respeitadas as normas gerais e acordos internacionais.

O art. 53 da LDB e o art. 207 da CF/1988 garantem autonomia às universidades para regulamentar seus procedimentos de revalidação de diplomas, observadas as normas gerais da União.

A Resolução nº 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023 preveem a possibilidade de tramitação simplificada, mas não a impõem como obrigatória às universidades, que podem decidir conforme seus regulamentos internos.

A UEPA, por meio da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN, vedou a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de medicina, optando pelo rito ordinário, o que está em conformidade com sua autonomia administrativa.

A jurisprudência reconhece que a autonomia universitária abrange a prerrogativa de definir os procedimentos de revalidação de diplomas, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

O precedente do REsp 1349445/SP e julgados do TJPA corroboram a legitimidade da atuação da UEPA e a ausência de direito líquido e certo à tramitação simplificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia universitária assegura às universidades públicas a prerrogativa de regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção da tramitação simplificada. 2. A escolha do rito ordinário pela UEPA para a revalidação de diplomas de medicina não viola o direito líquido e certo do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução nº 01/2022-CNE; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838620-22.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )”

A UEPA editou norma interna expressa vedando a revalidação simplificada para diplomas do curso de Medicina, optando por procedimento próprio, compatível com a Lei nº 13.959/2019 e com as diretrizes nacionais, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Assim, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida em sede de mandado de segurança.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando o art. 489, §1º, do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo enfrentado de modo claro e coerente todas as questões relevantes à solução da lide. Inexistindo inovação argumentativa capaz de infirmar seus fundamentos, impõe-se a manutenção integral do decisum, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade da jurisprudência e à observância dos precedentes obrigatórios.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026